Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705429-28.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO SILVERIO LOPES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Leandro Silverio Lopes contra sentença (ID 23562977) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamento S.A., julgou extinto o processo, homologando a transação entabulada entre as partes, nos termos do disposto na alínea “b” do inciso III do art. 487 do CPC. A sentença dispôs, nos moldes do que foi pactuado entre as partes, que cada uma delas arcaria com os honorários de seus respectivos patronos, e a parte ré, condenada ao pagamento das despesas processuais. Opostos embargos de declaração pelo réu (ID 23562980), o Juízo de origem os rejeitou (ID 23562982). Registre-se que, contra a decisão que determinou a inclusão de segredo de justiça nos autos a fim de conferir efetividade ao provimento jurisdicional vindicado pelo credor fiduciário (ID 23562184), a parte ré interpôs recurso de agravo de instrumento n. 0708425-08.2020.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, ao qual foi não foi conhecido, diante de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, conforme ID 23562193. Em suas razões recursais (ID 23562986), o apelante impugna a sua condenação ao pagamento das custas, sustentando que as partes transacionaram antes da sentença, e que por esta razão não há que se falar em princípio da causalidade, devendo ser afastada sua condenação ao pagamento das custas remanescentes, ensejando a imediata aplicação do art. 90, § 3o, do CPC. Pleiteia o apelante a concessão do benefício da gratuidade de justiça, asseverando não possuir condições econômicas de arcar com as custas processuais sem que haja prejuízo de seu próprio sustendo e o de sua família. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada quanto à condenação das custas processuais. Sem preparo, em razão de a parte recorrente pleitear o benefício da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 23562989), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. Em razão da prevenção verificada (ID 23564169), os autos vieram a esta Relatoria. É o relatório. Decido. 2. Para a melhor elucidação da lide, cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, proposta pelo Banco Bradesco Financiamento S.A. contra Leandro Silverio Lopes visando consolidar a propriedade do bem, objeto de alienação fiduciária, ao credor fiduciário, ante o inadimplemento do devedor fiduciante. No curso da ação, as partes entabularam acordo extrajudicialmente e noticiaram ao juízo, para subsequente homologação nos presentes autos (ID 73150812). Homologada a transação, cujos termos integraram a sentença (ID 23562977), o processo foi extinto, nos termos do disposto na alínea “b” do inciso III do art. 487 do CPC. Em suas razões recursais (ID 23562986), o apelante impugna a sua condenação ao pagamento das custas, sustentando que as partes transacionaram antes da sentença, e que por esta razão não há que se falar em princípio da causalidade, devendo ser afastada sua condenação ao pagamento das custas remanescentes, ensejando a imediata aplicação do art. 90, § 3o, do CPC[1]. Pleiteia o apelante a concessão do benefício da gratuidade de justiça, asseverando não possuir condições econômicas de arcar com as custas processuais sem que haja prejuízo de seu próprio sustendo e o de sua família. O pedido de gratuidade de justiça foi deferido a Leandro Silverio Lopes no agravo de instrumento n. 0708425-08.2020.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria. Assim, ratifica-se a concessão do benefício, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal. Não obstante os argumentos expendidos, tem-se que a apelação não merece ser conhecida, pois interposta sem a observância dos requisitos exigidos pela sistemática processual vigente. É cediço que, no acordo, homologado judicialmente, as partes renunciaram expressamente ao prazo para recorrer, ensejando a inadmissibilidade recursal, de maneira que, ao tempo da interposição da apelação, a sentença havia transitado em julgado e, portanto, imutável, nos termos do art. 502 do CPC[2]. Acrescenta-se, o art. 508 do CPC, disciplina que, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. No ID 23562967, verifica-se os termos do pactuado, juntado aos autos pelo próprio apelante, assim dispondo: “a) a expedição de ordem judicial para o desbloqueio do referido veículo pelo sistema RENAJUD; b) a homologação do presente acordo, com a dispensa do prazo recursal e a EXTINÇÃO do feito em caráter de urgência, nos termos do art. 487, III, do CPC, incluindo custas a serem pagas pelo requerido.” Nesse mesmo sentido dispôs a sentença. Confira-se: “Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em desfavor de LEANDRO SILVERIO LOPES, partes devidamente qualificadas nos autos. As partes noticiaram a celebração de acordo (ID 73150812). É o breve relatório. Decido. Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Custas pela parte executada. Honorários nos termos do pactuado. Ante a renúncia ao prazo recursal pelas partes, a presente sentença resta transitada em julgado nesta data. Ao ensejo, promovo a liberação do veículo bloqueado, via RENAJUD. Segue comprovante do sistema em anexo.” A propósito, lecionam Luiz Guilherme Marinoni[3] e Daniel Mitidiero: A renúncia ao direito de recorrer (art. 502, CPC) e a aceitação, expressa ou tácita, da decisão recorrida (art. 503, CPC) extinguem o direito de recorrer. Se a parte renuncia ao direito de recorrer ou aceita a decisão recorrida e ao mesmo tempo recorre, há evidente comportamento contraditório - o que está vedado pelo nosso ordenamento jurídico, haja vista a proibição do venire contra factum proprium. Quem renuncia ao direito de recorrer ou aceita a decisão recorrida vê, ao mesmo tempo, logicamente preclusa a possibilidade de recorrer (preclusão lógica). Nesse caso, o recurso não pode ser conhecido, porque inexiste direito de recorrer. Mais, a solução do presente conflito deu-se por autocomposição, e não pela aplicação do direito objetivo ao caso concreto, apesar de ter havido a participação homologatória do juiz, que produz uma decisão apta a gerar a coisa julgada material. A autocomposição é um ato em que o próprio exercício de vontade bilateral das partes que põe fim ao conflito, de forma que a impossibilidade de ingressar com recurso a partir desse momento é uma mera consequência do ato de concordância. O art. 200 do Código de Processo Civil regula o momento a partir do qual se tornam eficazes os atos que, praticados pelas partes, consistam em declarações de vontade: “Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. A decisão que homologa a transação tem natureza declaratória, gerando efeitos ex tunc, ou seja, a partir do momento em que a transação é informada no processo seus efeitos passam a existir. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando há transação entre as partes o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direto do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir e se estão adequadamente representados – não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). Se uma parte se arrepender ou se julgar lesada, e desejar desfazer a transação pactuada, deve manejar ação anulatória a fim de afastar os efeitos deste negócio jurídico, nos termos do art. 966, § 4o do Código de Processo Civil[4] . O princípio da segurança jurídica vem para evitar que o mero arrependimento da parte acarrete instabilidade processual. Neste sentido, não pode a parte, em grau recursal, rediscutir a matéria do acordo. Caso se arrependa, ou no caso de surgimento de fato posterior que mude a vontade da parte, a mesma ajuizar nova ação para pleitear a mudança. Inexistem, portanto, interesse recursal contra a sentença que condenou a parte apelante ao pagamento das custas processuais, limitando-se a acolher a manifestação de vontade das partes. Ademais, como visto, houve a expressa renúncia ao prazo recursal. Derradeiramente, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e, em conformidade com o art. 98, § 3o, do CPC, “as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. Tendo em vista que sua argumentação consiste na ausência de condições financeira para arcar com as custas, mantida essa conjuntura, não haverá exigibilidade do respectivo pagamento. Logo, também não se vislumbra interesse recursal no apelo. Destarte, cabe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme arts. 932, III, e 1.011, ambos do CPC. 3. Com essas razões, não conheço do recurso interposto, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.011, ambos do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 30 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. § 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. [2] Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [3] Curso de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 1a ed. em e-book baseada na 5a ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. [4] Art. 966, § 4o Os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.